Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-89.2023.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002674-89.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO BENEDITO DE BARROS IRIGARAY - CPF: 008.268.931-80 (APELANTE), ALLINE THALITA MIRANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.808.791-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A, §1º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
pelação Criminal interposta pela defesa contra sentença da 3ª Vara de Campo Verde/MT, que condenou o acusado pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, inc. II, do CP) à pena de 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sob o argumento de ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do recorrente poderia ser mantida com base na palavra da vítim
a.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva estão evidenciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, além de elementos materiais como os
“prints
” de mensagens recebidas pela ofendida.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência contra a mulher, possui especial relevância, conforme orientação consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça, especialmente quando coerente e respaldada por outros meios de prova.

5. O recurso não trouxe elementos suficientes para afastar a robustez do conjunto probatório, sendo inviável a reforma da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação no crime de perseguição (
stalking
), especialmente em casos de violência contra a mulher."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A, §1º, inc.
II; CF/1988, art. 5º, inc.
X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARCO BENEDITO DE BARROS IRIGARAY

APELADO:

MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCO

BENEDITO DE BARROS IRIGARAY
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
3
ª
V
ara
da Comarca de Campo Verde/
MT, que, nos autos da ação penal n.º
1002674-89.2023.8.11.0051
, o
condenou
pela prática da infração penal tipificada no
art.
147-A, §1º, inciso II
, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
09
(
nove
) meses de
reclusão
, no regime inicial
ab
erto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
263255829
, a defesa busca a
absolvição
sob o viés da
ausência de provas
,
argumentando que a condenação se baseou unicamente nas palavras da vítima, as quais não foram respaldadas por outros meios de prova
e, ao final, prequestiona

a matéria correlata.

Em contrarrazões registradas no ID
263255833
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
264093250
, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito a revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública
Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual
escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que
, em data incerta, no mês de agosto de 2022, na cidade de Campo Verde/MT,
MARCO BENEDITO DE BARROS IRIGARAY
, perseguiu reiteradamente a vítima
Alline
Thalita Miranda de Oliveira
, por meio de ligações telefônicas, mensagens de texto e idas até seu local de trabalho, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Segundo restou apurado, o acusado e a ofendida se conheceram em um carnaval e tiveram um curto relacionamento, ocasião em que trocaram contato telefônico e redes sociais. Ocorre que, após esse período,
MARCO BENEDITO
passou a perseguir a vítima por meio de contato telefônico indesejado e foi ao seu local de trabalho diversas vezes sem seu consentimento, insistindo para
conversar
em
.

Por esse
cenário
o ora apelante foi denunciado e
condenado
pela prática do crime previsto no art.
147-A, §1º, inciso II,
do Código Penal, contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora, nos termos outrora relatados.

Contextualizado
o
fato
, passo
à
análise das teses recursais.

1.
Da pretensão absolutória
:

Consoante relata
do,
a i. defesa

b
usca
a defesa a absolvição do acusado sob o viés da
ausência de provas
,
sustentando
que a condenação se baseou unicamente nas palavras da vítima, as quais não encontraram respaldo em outros meios de prova angariados ao feito, ao passo que o réu, em todas as ocasiões em que foi ouvido, negou ter perseguido a ofendida.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

A
materialidade delitiva

se dessume
do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 263255752)
, do

Boletim de Ocorrência
(ID 263255753)
,
do termo de representação da vítima (ID 263255759), dos “
prints”
de tela do celular (ID 263255766 p. 20), além dos termos de depoimento prestados pela vítima e testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai no acusado.

O
acusado

MARCO BENEDITO DE BARROS IRIGARAY
, apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo
, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Em seu interrogatório na delegacia (ID 263255761), resumidamente, negou ter perseguido a ofendida, afirmando que sempre conversaram por mensagens de texto nas redes sociais e estava apenas preocupado com
Alline
, por isso entrou em contato com ela e foi até seu local de trabalho.

Por outro lado,
a ofendida
Alline
Thalita Miranda Figueiredo de Oliveira
, em todas as ocasiões em que foi inquirida (ID 263255758 e ID 263255758)

apresentou relato firme e coerente com as demais provas existentes nos autos, no sentido de que
o acusado a perseguiu reiteradamente em seu local de trabalho e por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas
, invadindo sua esfera de privacidade e liberdade. Afirmou que conheceu
MARCO BENEDITO
no carnaval do
ano de 2018
e manteve contato com ele por um curto
período de tempo
, mas
passou a se incomodar com a insistência dele em se aproximar
. Relatou que
o acusado não respeitou seu pedido para não terem mais contato
, então o bloqueou nas redes sociais, todavia, ele começou a ir até seu local de trabalho e
criou novos
usuários online para contatá-la.

Disse que, em determinada ocasião,
MARCO BENEDITO
deixou uma pasta no seu local de trabalho, contendo desenhos de cunho sexual baseadas nas fotos da ofendida postadas em redes sociais, que inclusive foram recebidas por seu empregador, o qual ordenou que o acusado se retirasse do local.
Por fim, relatou que
no dia 21 de outubro de 2022, o acusado novamente apareceu em seu local de trabalho insistindo para conversarem
, então acionou a polícia militar, que o prendeu em flagrante delito.

A testemunha
Edson Soares dos Santos
, então empregador da ofendida, foi ouvido na fase de inquérito dos autos n. 002465-57.2022.8.11.0051,
que apura outras condutas do acusado relativas ao crime de perseguição, cuja cópia se encontra no ID 263255766 - Pág. 12 dos presentes autos.
Em
sua oitiva

Edson
relatou à autoridade policial que encontrou
Alline
chorando no local de trabalho, oportunidade em que
ela informou que havia um rapaz na recepção procurando por ela, o qual a perseguia há algum tempo
, então a orientou a informar seu genitor e ir para casa.

O policial militar
Luciano Castilho Ferreira
, ouvido em juízo (ID
ID
263255758), narrou que foi responsável pela prisão em flagrante do acusado no dia 21 de
outubro de 2022, afirmando que receberam a informação de que
um homem e
stava perturbando a vítima em seu local de trabalho, então se deslocaram até lá
e visualizaram
MARCO BENEDITO
entrando em um táxi, ocasião em que o abordaram e o conduziram à delegacia.

Nessa conjuntura, entendo que
há provas suficientes de que
o réu

perseguiu reiteradamente a vítima, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade
, estando a condenação baseada não somente na palavra da vítima, como também respaldada por testemunhas do ocorrido, ao passo que a versão do acusado se mostrou isolada nos autos, inviabilizando o pleito absolutório.

Não bastasse
, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar
as
mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024)
.” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Feitas tais considerações, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima teve
sua esfera de liberdade e privacidade invadida pelo acusado, que a perseguiu reiteradamente
, de sorte que outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCO BENEDITO DE BARROS IRIGARAY
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença proferida
pelo d. Juízo da
3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT na ação penal n.º 1002674-89.2023.8.11.0051
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025